Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos, etc. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Intime-se o Apelado para, querendo, se manifestar sobre o documento juntado em id. 64921117, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator